Tribunal: CARF
Processo: 11065.723278/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723278/2011-81
ACÓRDÃO
1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLAE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
ATOS SOCIETÁRIOS. REFLEXOS TRIBUTÁRIOS. FATO GERADOR OCORRIDO
EM PERÍODO FUTURO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
Ainda que os atos societários que deram origem ao ágio ocorrido em
períodos anteriores, não há que se falar em decadência se a autuação se
limita a glosar amortizações feitas em exercícios não abrangidos pela
decadência. Aplicação da Súmula Carf no 116.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
ÁGIO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DO ART. 7o DA LEI No 9.532/97.
LEGITIMIDADE DA GLOSA.
O art. 7o da Lei no 9.532/97 exige a efetiva absorção patrimonial entre a
investidora - ainda que esta não seja a pessoa jurídica que arcou com a
aquisição - e a investida, com a unificação sob um mesmo patrimônio das
receitas geradas com o investimento e do sacrifício patrimonial realizado
(matching principle). Ausente este pressuposto, está correta a glosa da
amortização de ágio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso, tendo acompanhado o Relator pelas conclusões os Conselheiros Iágaro Jung Martins e
Rafael Taranto Malheiros. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros quanto à formação do ágio.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
2
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.741/1.876) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA) que julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada, mantendo integralmente os autos de
infração e cancelando a atribuição de responsabilidade tributária do responsável solidário.
Os Autos de Infração (fls. 1.500/1.517), relativos ao IRPJ e à CSLL, foram lavrados
em função da constatação de suposta infração referente aos anos-calendário de 2006 e 2007,
correspondente a apropriação indevida de despesa com amortização de ágio. Após o recálculo da
apuração desses tributos, não houve crédito tributário a exigir, mas tão somente redução do
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL. Houve atribuição de responsabilidade tributária
para a Bunge Fertilizantes S/A, com fundamento no art. 124, I, do CTN.
Por bem descrever as operações societárias constadas no Relatório Fiscal (fls.
1.518/1.577), que deram origem aos Autos de Infração, adoto parte do voto proferido no acórdão
recorrido:
Mérito. Glosa de amortização de ágio. Histórico das operações societárias.
13. A empresa fiscalizada tem por objeto social a comercialização e a
industrialização de cereais e sementes oleaginosas, seus derivados e sucedâneos;
a produção e a comercialização de adubos e fertilizantes; a importação e a
exportação de quaisquer bens, por conta própria ou de terceiros para uso próprio,
para comércio ou para industrialização; o transporte rodoviário de produtos
próprios e de terceiros; a representação comercial por conta própria ou por
terceiros, e a importação, exportação e comercialização de produtos químicos,
conforme 10a Alteração Contratual de 30/10/2008. A sociedade foi constituída
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
3
em 17/02/2003, conforme Contrato Social registrado na Junta Comercial do Rio
Grande do Sul em 11/03/2003.
14. A presente ação fiscal teve início com o Termo de Intimação Fiscal de fls.
1288/1289, lavrado em 12/03/2010, em que a fiscalização questionou
lançamentos contábeis envolvendo as contas do Ativo Diferido e a conta de
resultado “Amortização de Ágio”, nos valores de R$ 9.282.838,69, em cada um
dos anos calendários de 2006 e 2007. O contribuinte foi intimado a justificar a
origem do ágio que era amortizado a cada ano.
15. Atendendo a solicitação, o contribuinte informou que o ágio amortizado
resultou da transferência do acervo líquido correspondente aos negócios de
ingredientes funcionais de Bunge Alimentos, formalizada em 08/04/2003, quando
parte do patrimônio líquido (ativos e passivos) desta foi transferido sob a forma
de integralização de capital, incluindo o Ativo Diferido relativo à Reserva de Ágio
sobre Investimentos no valor líquido de RS 87.413.396,60 (sendo R$
92.828.385,92 correspondente ao valor original e R$ 5.414.989,18 relativo à
amortização acumulada do ágio até aquela data).
16. Ao fim da auditoria, a fiscalização concluiu que o ágio amortizado pela Solae,
nos anos-calendário de 2006 a 2009, resultou de operação que envolveu partes
interdependentes, sem o respectivo desembolso, e que a condição para o
atendimento do pressuposto de sua amortização para fins fiscais (art. 386, III do
RIR/99) foi provocada com a introdução de uma empresa veículo, criada
excepcionalmente para este fim, numa operação desprovida de qualquer
propósito negocial.
17. O cerne do presente litígio cinge-se à caracterização ou não da figura do ágio,
cuja amortização é autorizada pelo art. 7o, inciso III da Lei no 9.532, de
10/12/1997, compilado no art. 386 do RIR/99. O dispositivo remete às condições
do art. 20 do Decreto-lei n.o 1.598, de 26 de dezembro de 1977, que impõe a
necessidade de indicação do fundamento econômico do ágio, que pode ser de
três espécies: i) valor de mercado dos bens do ativo da coligada, quando este for
superior ao custo registrado em sua contabilidade; ii) valor da rentabilidade futura
da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros; iii) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. Desses
três fundamentos, somente o segundo (rentabilidade futura da coligada ou
controlada) tem sua amortização dedutível na apuração do lucro real.
18. Para o deslinde da controvérsia, necessário se faz analisar o histórico das
operações societárias que deram origem ao ágio. Nesse sentido, resume-se a
seguir os eventos ocorridos durante a organização societária por que passou o
grupo Bunge.
19. Até a data de 19/12/2001, as pessoas jurídicas Bunge Alimentos, Bunge
Fertilizantes e Serrana eram empresas de capital aberto controladas por Bunge
Ltd, empresa global integrada de agronegócios e alimentos, atuando desde a
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
4
produção de insumos até o consumidor final, com sede em Bermuda. O gráfico a
seguir ilustra a participação societária das empresas envolvidas:

20. Em 19/12/2001, Serrana alterou sua razão social para Bunge Brasil, e adquiriu
a totalidade das ações de Bunge Alimentos e Bunge Fertilizantes, aquisição esta
que foi operacionalizada pela substituição das ações de Bunge Alimentos e Bunge
Fertilizantes pelas de Serrana. As empresas Bunge Alimentos e Bunge Fertilizantes
passaram a ser subsidiárias integrais de Bunge Brasil e tiveram suas ações
retiradas do mercado.
21. Nesta operação, foi gerado um ágio em Bunge Brasil, pela incorporação da
totalidade das ações de Bunge Alimentos, no valor de R$ 943.454.609,32, contra
aumento de capital social. O ágio foi fundamentado em rentabilidade futura, com
base em Laudo de Avaliação Econômico-financeira da empresa, elaborado por
empresa especializada, em 30/11/2001, com base no método de fluxo de caixa
descontado consolidado na data base de 30/09/2001. Segundo o referido Laudo,
o valor econômico-financeiro de 100% das ações de Bunge Alimentos, naquela
data, seria de RS 1.793.459.000,00. O investimento foi assim contabilizado na
Bunge Brasil:
Investimento em Bunge Alimentos:
DConta 1311516 Part. Soc. Bunge Alimentos R$ 850.004.390,68
D Conta 1313516 Part.Soc.Ágio/Desag.Bunge Alimentos R$ 943.454.609,32
Total R$ 1.793.459.000,00 22.
Após a incorporação de ações de Bunge Alimentos e Bunge Fertilizantes pela
Bunge Brasil, as empresas do Grupo Bunge ficaram com a seguinte composição
societária:
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
5

23. Posteriormente, no ano 2002, Bunge Brasil constituiu duas subsidiárias
integrais Bunge I de Participações S/A e Bunge II de Participações S/A, para as
quais foram transferidas, a título de integralização de capital, a totalidade das
participações nas empresas Bunge Fertilizantes e Bunge Alimentos,
respectivamente. Conforme Escritura Pública de Constituição de Subsidiária
integral, datada de 29/05/2002, a Bunge II foi constituída com capital social
subscrito e integralizado de R$ 10.000,00, representado por uma ação ordinária
nominativa e sem valor nominal, tendo como objeto a participação em outras
sociedades e tendo como sede o mesmo endereço de Bunge Alimentos: Rodovia
Jorge Lacerda s/n°, km 20, município de Gaspar/SC. O gráfico a seguir ilustra o
relacionamento entre as sociedades envolvidas:

24. Em 15/08/2002 ocorreu o aumento de capital na Bunge II, no valor de R$
1.591.205.271,26, subscrito e integralizado por Bunge Brasil com a conferência do
investimento detido em Bunge Alimentos. O novo capital social de Bunge II
passou a ser de R$ 1.591.215.271,26, representado por 1 ação ordinária
nominativa sem valor nominal, e foi contabilizado conforme lançamentos a seguir,
de acordo com Diário Geral de Bunge II do ano-calendário de 2002. A Bunge
Alimentos afirmou, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, que o valor
contabilizado em Bunge II a título de investimento em Bunge Alimentos e ágio
foram obtidos considerando o valor do patrimônio líquido desta de R$
647.750.661,94, em 30/06/2002 (conforme Balancete Analítico de Bunge
Alimentos de 30/06/2002), apontado no Laudo de Avaliação a valores contábeis
do patrimônio líquido de Bunge II de 19/08/2002.
D Investimento em Bunge Alimentos R$ 647.750.661,94
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
6
D Ágio Investimentos em Bunge Alimentos R$ 943.454.609,32
C Capital Social R$ 1.591.205.271,26
25. Em 29/08/2002, apenas três meses depois de ser constituída, a Bunge II foi
incorporada por Bunge Alimentos. Conforme Laudo de Avaliação a valores
contábeis do patrimônio líquido de Bunge II, elaborado em 19/08/2002, o
patrimônio líquido de Bunge II foi avaliado em R$ 1.591.215.271,26. Com essa
incorporação, o ágio no valor de R$ 943.454.609,32 apurado quando da
incorporação das ações de Bunge Alimentos por Serrana em 19/12/2001,
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura daquela, conforme Laudo
de Avaliação elaborado na época, em 30/11/2001, passou a compor o Ativo da
própria Bunge Alimentos, que efetuou os seguintes lançamentos contábeis:
D Conta 4820 Incorporação R$ 943.454.609,32 Ágio Investimento Contr. Bunge II
C Conta 4820 Incorporação R$ 943.454.609,32 Reserva de Capi. Bunge II
26. A fiscalização apurou, com base na DIPJ e Livro Diário, que a Bunge II não
exerceu qualquer atividade operacional durante seu curto período de existência.
Os únicos registros contábeis realizados dizem respeito à integralização e
aumento de seu capital, e a sua incorporação.
27. Após essa operação, o grupo Bunge passou a ter a seguinte composição:

28. Em 17/02/2003 foi constituída a empresa fiscalizada Solae do Brasil Industria e
Comércio de Alimentos Ltda, com o capital subscrito e integralizado de R$
10.000,00, composto de 10.000 quotas, sendo 9.900 pertencentes a Bunge
Alimentos e 100 quotas pertencentes a Santista Industrial e Comercial Ltda.
29. Na Primeira Alteração do Contrato Social da fiscalizada, datada de
08/04/2003, o capital social da Solae foi aumentado em R$ 311.811.046,00,
passando de R$ 10.000,00 para R$ 311.821.046,00, sendo o aumento subscrito
pela sócia quotista Bunge Alimentos, mediante a conferência do estabelecimento
fiscal de sua propriedade situado no município de Esteio/RS, da integralidade do
Capital Circulante Líquido no valor de R$ 100.889.596,37, do Ativo Realizável a
Longo Prazo no valor de R$ 2.778.241,82, e do Ativo Permanente no valor de R$
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
7
208.143.207,81, conforme Laudo (elaborado em 07/04/2003) de Avaliação a
Valores Contábeis de Ativos e Passivos da Divisão de Ingredientes Funcionais da
Bunge Alimentos apurados em 31/03/2003, anexo à referida Alteração
Contratual.
30. Na Segunda Alteração do Contrato Social da fiscalizada, de 15/04/2003, a
sócia-quotista Bunge Alimentos transferiu para Bunge Brasil S/A 311.820.946
quotas que possuía na fiscalizada, correspondentes ao montante de R$
311.820.946,00, em função de redução de seu capital social. Com isso, o capital
social subscrito e integralizado da fiscalizada no valor de R$ 311.821.046,00,
constituído de 311.821.046 quotas ao valor nominal de R$ 1,00 cada, ficou assim
distribuído: Bunge Brasil com 311.820.946 quotas e Santista com 100 quotas.
31. A operação de redução do capital social da Bunge Alimentos foi precedida por
uma de aumento do capital social. Ambas as operações foram aprovadas em
Assembléia Geral, aprovada em 09/04/2003. Com o aumento do capital social,
este passou de R$ 773.214.276,58 para R$ 1.447.870.524,44, mediante a
capitalização do saldo da Reserva de Ágio no montante de R$ 674.656.247,86. E a
redução do capital social foi R$ 439.879.574,54, sem alteração do número de
ações, cujo pagamento à única acionista Bunge Brasil, foi efetuado da seguinte
forma: (i) mediante a entrega da totalidade das quotas que a companhia possuía
na controlada Solae no valor de R$ 311.820.946,00 e (ii) pela liquidação do saldo
decorrente de contrato de mútuo que nesta data corresponde a R$
128.058.628,54.
32. Na Terceira Alteração do Contrato Social da fiscalizada, de 30/04/2003, a sócia
quotista Bunge Brasil, transferiu para Solae do Brasil Holdings S/A 311.820.946
quotas da fiscalizada, correspondente ao montante de R$ 311.820.946,00, em
razão de cisão de parte de seu patrimônio. O capital social subscrito e
integralizado da fiscalizada no valor de R$ 311.821.046,00, constituído de
311.821.046 quotas ao valor nominal de R$ 1,00 cada, ficou assim distribuído:
Solae Holdings com 311.820.946 quotas e Santista com 100 quotas.
33. Na Quarta Alteração do Contrato Social da fiscalizada, de 12/09/2003, a sócia
quotista Bunge Alimentos, sucessora por incorporação de Santista, conforme
deliberação aprovada e registrada na Ata da AGE de 30/05/2003, transferiu para
Solae Investimentos Ltda as 100 quotas que possuía junto à fiscalizada. Com isso,
o capital social subscrito e integralizado da empresa fiscalizada, no valor de R$
311.821.046,00, constituído de 311.821.046 quotas ao valor nominal de R$ 1,00
cada, passou a ser assim distribuído: Solae Holdings com 311.820.946 quotas e
Solae Investimentos com 100 quotas.
34. Compreendidas as operações societárias que deram origem ao ágio, o
próximo passo é analisar como a legislação tributária cuida dessa matéria.
Vale transcrever, ainda, trechos contendo a qualificação empregada pelo Relatório
Fiscal às operações descritas:
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
8
2.5. Da indedutibilidade do ágio amortizado pela fiscalizada
Como já relatado, o ágio amortizado pela fiscalizada nos anos-calendário de 2003
em diante se originou quando da operação de incorporação de ações de Bunge
Alimentos por Serrana, em 19/12/2001, a valor econômico de R$
1.793.459.000,00. Os ex-acionistas de Bunge Alimentos passaram a deter ações
de Serrana (Bunge Brasil), em substituição às ações anteriormente detidas.
Como ficará demonstrado a seguir, referido ágio encontra-se maculado desde a
sua origem, razão pela qual seus efeitos na fiscalizada não podem ser oponíveis ao
fisco.
2.5.1. Primeira etapa da operação: surgimento do ágio em Bunge Brasil (antiga
Serrana)
Primeiramente, há que se considerar que a operação que fez surgir o ágio
atualmente amortizado pela fiscalizada não se deu entre partes independentes.
Como já referido, o ágio surge na aquisição de investimento avaliado pelo método
de equivalência patrimonial, quando o valor pago pelas cotas/ações é maior do
que o valor patrimonial destas. Pode ocorrer tanto na aquisição da participação
societária junto a terceiros, como na subscrição/integralização de capital em
sociedade já existente ou em fase de constituição.
Para a caracterização do ágio é necessário que haja dispêndio para obter algo de
terceiros. A operação surge da vontade das partes independentes, que, no
interesse comum, estabelecem um preço que reflita o valor real do investimento,
baseado em fundamentos econômicos que demonstrem não estar plenamente
representado na contabilidade da investida, o seu valor justo.
Conforme relatado no caso em tela, antes da operação de incorporação de ações,
ocorrida em 19/12/2001, Bunge Ltd. era controladora tanto de Serrana quanto de
Bunge Alimentos. Ou seja, com a incorporação de ações, Bunge Ltd. deixou de
deter participação direta em Bunge Alimentos (que era de 66,76% do capital
total), para deter participação direta em Bunge Brasil (antiga Serrana) de 62,81%
do capital votante e 54,52% do capital total, e indireta em Bunge Alimentos
(também de 62,81% do capital votante e 54,52% do capital total desta, já que
Bunge Alimentos era subsidiária integral de Bunge Brasil). Além da sócia
majoritária Bunge Ltd., também eram sócios em ambas as empresas (Serrana e
Bunge Alimentos), antes da operação: Fundo Bradesco Templeton V.L.F de Invest.
Ações e Caixa de Prev. Dos Funcionários do Banco do Brasil Previ.
Portanto, não se pode falar em preço ou custo de aquisição de participação
societária e, por conseguinte em ágio, se as partes envolvidas em sua geração não
guardam independência. Na realidade não houve uma alienação ou aquisição do
controle da empresa Bunge Alimentos, o qual sempre foi de Bunge Ltd., antes de
forma direta, e depois, indiretamente por meio de Bunge Brasil (antiga Serrana).
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
9
Partindo-se desta premissa, no momento em que Serrana (Bunge Brasil) adquiriu
o investimento em Bunge Alimentos (mediante incorporação de ações) o Laudo
de Avaliação Econômico-financeira desta aponta apenas uma expectativa de
resultado. O resultado de fato só ocorreria se surgisse um terceiro independente
disposto a assumir o valor apontado, dando materialidade à transferência de
capital, o que de fato não ocorreu. [...]
Se contabilmente o ágio interno não é aceito, não deve ser aceito também
tributariamente: se o intangível gerado internamente não é ativo para a
contabilidade, o lucro líquido do qual se parte para chegar ao lucro real não pode
estar reduzido por um encargo que nada mais é do que a alocação de um ativo
inexistente. O lucro real não pode estar reduzido por uma despesa inexistente.
[...]
2.5.2. Segunda etapa da operação: transferência do ágio para o ativo de Bunge
Alimentos
Num segundo momento, continuando na reestruturação societária do grupo
Bunge, houve, em 29/05/2002, a constituição da subsidiária integral Bunge II, por
Bunge Brasil (antiga Serrana) e, em 15/08/2002, a subscrição e integralização do
aumento do capital desta com o investimento detido em Bunge Alimentos a valor
contábil. Com esta operação o ágio no investimento detido em Bunge Alimentos,
anteriormente no ativo de Bunge Brasil, foi transferido para o ativo de Bunge II.
Em seguida, em 29/08/2002, Bunge II foi incorporada por Bunge Alimentos, e o
ágio passou a compor o próprio ativo da empresa cuja reavaliação deu causa ao
mesmo.
Esta operação se fez necessária, unicamente, conforme já relatado, para permitir
a utilização dos créditos tributários relativos aos ágios apurados quando da
aquisição por Serrana (Bunge Brasil) da totalidade das ações de Bunge Alimentos,
através da incorporação de ações.
Conforme restará demonstrado neste item, ainda que o ágio existente no ativo de
Bunge Brasil pela aquisição do investimento em Bunge Alimentos fosse legítimo (o
que não é o caso uma vez que o mesmo teve origem em uma reestruturação
societária envolvendo partes interdependentes), não se formou o pressuposto
para sua amortização fiscal por Bunge Alimentos.
Primeiramente, porque mais uma vez estamos diante de uma operação entre
partes interdependentes (Bunge II – subsidiária integral de Bunge Brasil – passou
a deter o investimento em Bunge Alimentos, investimento este que já estava
registrado contabilmente no ativo de Bunge Brasil com ágio), com o agravante de
utilização de uma empresa veículo e efêmera: Bunge II. Em segundo lugar, porque
não foi atendido ao disposto nos arts. 7o, inciso III, e § 8o da Lei 9.532/97, alterada
pela Lei 9.718/98, matrizes legais do art. 386, inciso III e § 6 do RIR/99, não
existindo previsão legal para a dedutibilidade da amortização do referido ágio.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
10
A sociedade Bunge II foi constituída tendo como sede o mesmo endereço de
Bunge Alimentos, e como diretores, os mesmos diretores de Bunge Alimentos:
José Julio Cardoso de Lucena, Milton Notrispe e Sergio Sabino da Silva.
Seu Livro Diário e Demonstrações Financeiras apresentados a esta fiscalização, em
anexo, trazem somente o registro, em 29/05/2002, de sua constituição com
capital social de R$ 10.000,00, e, em 15/08/2002, do aumento deste com a
integralização da participação societária em Bunge Alimentos.
Resta evidente que Bunge Brasil nunca desejou realmente assumir os riscos
inerentes à constituição de Bunge II e ao exercício da sua atividade econômica,
tanto que, três meses depois de ser constituída e antes mesmo de ter sido
registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina a AGE de 15/08/2002
que aumentou o seu capital social, Bunge II foi incorporada por Bunge Alimentos.
O Protocolo de Justificação de Incorporação de Bunge II por Bunge Alimentos,
datado de 15/08/2002, foi assinado por Milton Notrispe e Sergio Sabino da Silva,
ambos como representantes da incorporada e da incorporadora.
Com a referida incorporação, não houve qualquer alteração no quadro societário
de Bunge Alimentos, ou seja, antes da criação de Bunge II, Bunge Brasil detinha
100% do mesmo; após a incorporação de Bunge II, Bunge Brasil continuou
detendo 100% do capital social de Bunge Alimentos, mas o ágio que antes se
encontrava no ativo de Bunge Brasil foi transferido para o ativo de Bunge
Alimentos.
Em resumo, houve a incorporação de pessoa jurídica (sem finalidade negocial ou
societária), em cujo patrimônio constava registro de ágio dito ter fundamento em
expectativa de rentabilidade futura da incorporadora. A incorporada teve o seu
capital integralizado com o investimento originário da aquisição de participação
societária da incorporadora (ágio) e, ato contínuo, o evento da incorporação
ocorreu.
A operação apresentada é desprovida de qualquer conteúdo econômico,
financeiro ou administrativo, e portanto, sem qualquer propósito negocial.
Voltando à legislação fiscal, rezam os arts. 7o, inciso III, e 8o, da Lei 9.532/97,
alterada pela Lei 9.718/98, matrizes legais do art. 386, inciso III e § 6o do RIR/99,
já transcrito neste relatório em sua íntegra: [...]
A previsão legal supra deve ser interpretada de forma literal, já que a regra geral é
indedutibilidade do ágio na apuração do lucro real, salvo por ocasião da alienação
ou liquidação da participação, quando será acrescido ao valor contábil do
investimento para fins de apuração de ganho ou perda de capital (art. 391 e 426
do RIR/99).
O ágio passível de ser amortizado após a incorporação/fusão/cisão entre
investidora e investida e vice-versa, é aquele gerado quando da aquisição da
participação societária direta da investidora na investida. Ou seja, exemplificando,
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
11
se A adquire participação societária em B com ágio fundamentado em
rentabilidade futura, este ágio poderá ser fiscalmente amortizado quando da
incorporação/cisão/fusão entre A e B ou vice-versa. [...]
No caso aqui tratado, Bunge Alimentos não adquiriu o direito legal de amortizar o
ágio fundamentado em sua própria rentabilidade futura, para fins de apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, com a operação de incorporação de Bunge
II, pelo simples fato do ágio ter sido formado quando da aquisição de Bunge
Alimentos por uma outra empresa: Serrana (Bunge Brasil). O caso em tela não
atende ao disposto no art. 386, inciso III do RIR/99 e em seu § 6o. Vejamos.
Bunge Brasil detinha o investimento direto em Bunge Alimentos, adquirido com
ágio. Suponhamos tratar-se de um ágio verdadeiro (conforme vimos no item 2.5.1
o ágio em questão, por ter se formado entre partes interdependentes e sem
nenhum desembolso, não pode ser aceito para fins contábeis e fiscais), duas
formais legais existiriam para seu aproveitamento fiscal:
a) O ágio poderia ser acrescido ao valor contábil do investimento para fins
de apuração de ganho ou perda de capital, se Bunge Brasil
alienasse/liquidasse a participação em Bunge Alimentos (art. 391 do
RIR/99);
b) O ágio poderia ser amortizado à razão de 1/60 mês (para fins de
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL) se da
incorporação/cisão/fusão entre Bunge Brasil e Bunge Alimentos (art.
386, III e § 6o do RIR/99).
No caso em tela, nenhuma das hipóteses ocorreu. Simplesmente, uma empresa
veículo foi introduzida entre Bunge Brasil e Bunge Alimentos, e em seguida
incorporada por esta, somente com o intuito de transportar o ágio de uma para
outra, forjando o atendimento da condição exposta no item “b”. Mas a situação
que se expõe no final é exatamente a mesma que se expunha no início: Bunge
Brasil detendo 100% de participação em Bunge Alimentos. A única diferença é que
o ágio foi transportado de uma para outra. Não houve nenhuma operação de
fusão/cisão/incorporação entre investidora e investida (Bunge Brasil e Bunge
Alimentos), ou vice-versa.
Não se pode extrair dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97 (matriz legal o art. 386, III e §
6o do RIR/99) qualquer pressuposto de validação para a amortização fiscal do ágio
em tela. [...]
2.5.3 Terceira etapa da operação: cisão parcial de Bunge Alimentos e
transferência do ágio para a fiscalizada
Conforme exposto nos itens 2.5.1 e 2.5.2, não foram preenchidas as condições
para a dedutibilidade fiscal do ágio que vem sendo amortizado pela fiscalizada
desde o ano-calendário de 2003.
Como vimos anteriormente, o ágio fundamentado na rentabilidade futura de
Bunge Alimentos poderia vir a ser dedutível para fins de apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL, caso tivesse sido de fato pago por Bunge Brasil, numa
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
12
negociação em que esta fosse uma parte independente daquela, e, em ocorrendo
a incorporação/fusão/cisão entre as empresas Bunge Alimentos e Bunge Brasil
(art. 386, III e § 6o RIR/99).
Se o pressuposto para a amortização do ágio por Bunge Alimentos é falso, no
momento em que este ágio é transferido para a fiscalizada, também esta não
adquire o direito a sua amortização.
São insubsistentes, portanto, os efeitos fiscais na apuração da base de cálculo de
IRPJ e CSLL da fiscalizada, decorrentes da amortização do ágio “herdado” pela
cisão de Bugne Alimentos.
Questionada por meio do Termo de Intimação Fiscal no 04 a apresentar os
fundamentos legais e contábeis para a dedutibilidade da amortização do referido
ágio oriundo de Bunge Alimentos, a fiscalizada respondeu: [...]
Inconformada, a Recorrente e a Bunge Fertilizantes S/A apresentaram Impugnações
(fls. 1.588/1.656 e 1.657/1.677), que foram julgadas parcialmente procedentes pela DRJ, para (i)
manter integralmente a redução de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL feita pelos
Autos de Infração e (ii) excluir a responsabilidade tributária atribuída à Bunge Fertilizantes S/A
com fundamento no art. 124, I, do CTN. O acórdão (fls. 1.686/1.733) foi ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007

PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. PEDIDO
DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. Indefere-se pedido de apresentação de
prova documental, por ter o contribuinte precluído de seu direito de apresenta-
las, não sendo caso das exceções legalmente previstas, assim como o de produção
de prova pericial, quando os fatos são claramente narrados pela fiscalização, sem
margem a qualquer dúvida.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007

DECADÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
NATUREZA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. A análise da formação do ágio tem
natureza de prova, a qual pode ser idoneamente carreada aos autos,
independentemente da data de sua criação, ou da data do fato a que ele se
reporte, estando sujeita à livre apreciação pelo fisco, que pode, com base nela,
efetuar o lançamento, desde que o fato gerador esteja dentro do prazo
decadencial.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE
NEGATIVA DA CSLL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL OU DE CRÉDITO
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
13
TRIBUTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. A
atribuição da condição de responsável tributário, tanto do solidário (art. 124 do
CTN) quanto as demais formas definidas no capítulo V do CTN, tem como
pressuposto a existência de crédito tributário ou de obrigação principal, sendo,
portanto, improcedente o Termo de Sujeição Passiva Solidária em caso de auto de
infração com exigência de redução de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007

ÁGIO. LEI N° 9.532/97, ARTS. 7° e 8°. INCORPORAÇÃO, FUSÃO, CISÃO. EMPREGO
DE EMPRESA VEÍCULO. GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. A criação de uma
sociedade com a única finalidade de servir de veículo para transferir, da
controladora original para a controlada, o ágio pago na sua aquisição, distorce a
figura da incorporação em sua dimensão econômica, não podendo ser oponível
ao fisco, o que autoriza a glosa da amortização do ágio, supostamente amparada
pelos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/97.

ÁGIO. LEI N° 9.532/97, ARTS. 7° e 8°. INCORPORAÇÃO, FUSÃO, CISÃO. ÁGIO
INTERNO OU ÁGIO DE SI MESMO. GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. As
operações de reestruturação societária de grupos econômicos com incorporação
de empresas ou incorporação de ações, em que há transação dos acionistas com
eles próprios, sem a presença de terceiros independentes, resultam na geração
artificial de ágio, não podendo ser oponível ao fisco, o que autoriza a glosa da
amortização do ágio, supostamente amparada pelos artigos 7° e 8° da Lei n°
9.532/97.

CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO. Versando sobre as mesmas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à CSLL o que restar
decidido no lançamento do IRPJ.

Impugnação Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.741/1.876), alegando, em
síntese, o seguinte:
(i)
Haveria decadência do direito do fisco de questionar o ágio, pois este surgiu
há mais de 5 anos, em operações realizadas em 2001 e 2002, pois “a
interpretação do art. 150, parágrafo 4o, deve ser iluminada pelo princípio da
segurança jurídica”. Assim, o fisco “possui cinco anos para questionar a
formação do ágio em questão, sob pena de decadência”, prazo este que
teria se encerrado, “na melhor das hipóteses”, em 31.12.2007;
(ii)
No que se refere ao “regime jurídico no qual aparecem os ágios, e também
os deságios”, fez três observações (a) primeiro, o MEP é uma determinação
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
14
legal para que o detentor da participação societária “proceda à separação
entre o custo avaliado por equivalência e o ágio ou deságio”, (b) segundo,
seria “inteiramente irrelevante o título jurídico pelo qual o investimento
tenha sido adquirido, podendo a aquisição ter ocorrido por qualquer ato ou
negócio jurídico” e (c) terceiro, como consequência da observação anterior,
seria “irrelevante a contraprestação da aquisição corresponder a um
pagamento em dinheiro ou a outra qualquer obrigação da adquirente. Essas
considerações indicariam a legitimidade do ágio amortizado, pois “é real,
tendo decorrido de efetiva aquisição de participação societária, a qual, ao
contrário do que alega a r. decisão recorrida e a fiscalização, envolveu partes
independentes”;
(iii)
Não se buscou “fabricar” um ágio inexistente, pois “havia duas companhias
abertas, com mais de um terço do seu capital social dispersado no mercado
acionário, tendo sido o objetivo primário fechar o capital das duas e
concentrar a condição de companhia aberta em uma única sociedade
anônima controladora integral daquelas”. Com isso, “a adoção de um valor
econômico era uma imposição inafastável nas circunstâncias”, pois (a) para
os acionistas minoritários, suas participações seriam valorizadas de modo
justo e (b) para a acionista controladora, ela não entregaria para o conjunto
dos acionistas que detinham 33,24% das ações adquiridas a participação no
capital da pessoa jurídica “holding” a não ser por seu valor real. O valor foi
feito em avaliação de praxe, inclusive da situação patrimonial contábil das
empresas e do valor de mercado dos bens, “a fim de justificar que o
aumento de capital da companhia adquirente (como exige a lei) tivesse
lastro suficiente, e também para corroborar o laudo de avaliação da
expectativa de rentabilidade futura”. Importante ressaltar “que a adquirente
das ações, e também seus acionistas (controladora e minoritários), não
tinham em mente desfazer os complexos patrimoniais que constituíam as
empresas cujas ações foram transferidas, mas, pelo contrário, pretendiam
que elas continuassem em plena operação mediante a utilização de todos os
seus recursos materiais e imateriais, gerando lucro à adquirente e, por
consequência, aos acionistas”. Daí a legitimidade da formação do ágio;
(iv)
Com relação à amortização do ágio, existiriam vários caminhos possíveis
para a dedução, o que desfaz “a ideia de que as empresas envolvidas teriam
se valido indevidamente da Bunge II de Participações apenas como forma de
transferir o ágio a ser amortizado”. Assim, a “opção pela criação da Bunge II”
teria buscado atender a outros objetivos não tributários, mormente: (a)
segregar o ágio relativo à Bunge Alimentos, separadamente do ágio
pertinente à Bunge Fertilizantes, (b) emparelhar diretamente a amortização
do ágio com a geração dos lucros, atendendo não só à letra, mas também ao
espírito da lei e (c) não desfazer os efeitos benéficos no âmbito societário,
obtidos com a centralização do controle direto das duas companhias
operativas em uma “holding” no Brasil, permitindo que os acionistas das
duas continuassem a participar dos resultados de ambas, e não mais apenas
do seu investimento original, sem desfazer as vantagens de gestão das
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
15
empresas operativas. Ainda, “se a Bunge Brasil tivesse incorporado as duas
empresas operativas, ou se tivesse sido cindida para verter parcelas
patrimoniais para estas, haveria o indesejável retorno à situação anterior,
em que cada empresa ficaria sob o controle indireto da Bunge Ltd. e teria
acionistas minoritários dispersos”;
(v)
Apesar de na operação haver empresas sob controle comum “não se trata
de ágio interno, eis que há efetiva participação do mercado (minoritários) na
operação”. Cita trecho (item 19) da decisão recorrida. Mesmo se fossem
partes relacionadas, o ágio seria legítimo, especialmente considerando que a
vedação expressa veio a partir da Medida Provisória no 627/2013. Não se
trataria de criação de ágio artificial. Seria ilegítima a aplicação de normas
regulatórias para rejeitar um ágio que cumpriu as regras fiscais. Se a
fiscalização estranhou a avaliação da totalidade das ações adquiridas “não
poderia ter glosado a totalidade da amortização, mas apenas aquela relativa
ao ágio calculado sobre as ações que, a seu ver, não tinham justificativa para
serem adquiridas com ágio, isto é, as ações da controladora da Bunge
Brasil”.
(vi)
A Bunge II seria uma “sociedade de propósito específico, para o qual não
eram necessários empregados, nem, tampouco, a realização de outros
negócios desconectados com a sua razão de existir, ou, ainda, que ela
tivesse longa existência.” Seu motivo seria “não contrariar (pelo
desfazimento) os efeitos do ato de aquisição da totalidade das ações da
Bunge Alimentos e da Bunge Fertilizantes, efeitos estes no âmbito societário
de centralizar o controle direto das duas companhias operativa em uma
‘holding’ no Brasil, permitindo que os acionistas das duas participassem dos
resultados de ambas, e não mais apenas do seu investimento original, sem
desfazer as vantagens de gestão das empresas operativas não mais
dependentes de assembleias de acionistas de cada sociedade tornada
subsidiária integral.” Ainda, “no âmbito fiscal, o objetivo foi emparelhar
diretamente a amortização do ágio com a geração dos lucros a que ele se
refere, que corresponde à ‘mens legis’.” O efeito fiscal obtido foi “o mesmo
a que a Bunge Alimentos teria direito se adotadas outras estruturações
jurídicas”. A Lei no 9.532 não restringe o seu regime fiscal à adquirente
originária, “podendo haver transferência para outra pessoa jurídica antes de
haver a incorporação, fusão ou cisão”;
(vii)
A catalogação da operação como simulação “requer que se acrescente algo
a mais em relação ao que já foi dito”. Neste processo, seria “impossível
considerar a hipótese de simulação”. Os atos estavam conforme ao que as
pessoas jurídicas quiseram e às suas disciplinas jurídicas. Não houve
“apagamento dos efeitos dos atos que foram praticados, exatamente
porque todos os queriam para alcançar os efeitos que lhes são próprios e,
por isso mesmo, ninguém queria desfazer tais efeitos.” Não procede a
invocação do art. 118 do CTN para tentar justificar a alegada inoponibilidade
dos atos ilícitos ao fisco. Se o ato é válido perante o direito privado, é
oponível ao fisco.
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
16
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 28/04/2014 (fls. 1.741), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contado da intimação (fls. 1.738), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.

I. PRELIMINARMENTE: SUPOSTA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR
Preliminarmente, a Recorrente alega que haveria decadência do direito de
constituir os créditos tributários cobrados, pois o ágio discutido seria decorrente de operações
realizadas entre 2001 e 2002, sendo que os Autos de Infração teriam sido formalizados em 2011.
O art. 150, § 4o, do CTN prescreve que a decadência, no caso dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, ocorre em 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato
gerador. Assim, embora as operações sejam anteriores, se os fatos geradores do IRPJ e da CSLL
ocorreram dentro desse prazo – como se verifica nos autos, em que as exigências se referem aos
anos-calendário de 2006 e 2007 –, não há que se falar em decadência.
Inclusive, este tema encontra-se pacificado na 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que tem julgado a matéria por unanimidade:
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O prazo decadencial relativamente à glosa de
despesas de amortização de ágio inicia-se com a dedução de tais despesas pela
contribuinte, sendo irrelevante para seu cômputo o momento em que ocorridas
operações societárias que originaram o ágio. ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE
AMORTIZAÇÃO. Inadmissível a formação de ágio por meio de operações
realizadas dentro do grupo econômico. (Acórdão no 9101-002.804, Rel. Cons.
Cristiane Silva Costa, Sessão de 10/05/2017)
ATOS SOCIETÁRIOS PRATICADOS EM ANO JÁ DECAÍDO. REFLEXOS TRIBUTÁRIOS.
FATO GERADOR OCORRIDO EM PERÍODO NÃO DECAÍDO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. Ainda que os atos societários que deram origem ao ágio tenham
se dado em período já alcançado pelo prazo decadencial de cinco anos, não há
que se falar em decadência se os fatos geradores dos tributos que tiveram suas
bases de cálculo minoradas pelo aproveitamento indevido deste ágio ainda não se
encontram decaídos. A contagem do prazo decadencial somente se inicia após a
ocorrência do fato gerador de tributo, quer seja aplicável ao caso concreto a regra
estabelecida no art. 173, inciso I, do CTN, quer seja a fixada pelo art. 150, §4o, do
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
17
mesmo Código. (Acórdão no 9101-003.446, Rel. Cons. Rafael Vidal de Araujo,
Sessão de 06/03/2018)
Tal entendimento foi consolidado na Súmula Carf no 116, segundo a qual, para fins
de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de
amortização de ágio, “deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do
tributo.”
Diante do exposto, rejeito a preliminar de decadência.

II. MÉRITO: GLOSA DAS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
O art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977 – diploma normativo editado para adequar
as disposições relativas ao imposto sobre a renda às regras da Lei no 6.404/1976 – estabeleceu
que o contribuinte “que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido” deverá desdobrar o
custo de aquisição em (i) valor do patrimônio líquido, na época da aquisição e (ii) ágio ou deságio
na aquisição, correspondente à diferença entre o montante pago e o apurado de acordo com o
patrimônio líquido. Ou seja, referida regra diz respeito à formação do ágio, que se relaciona
diretamente com a utilização do Método de Equivalência Patrimonial (“MEP”) prescrito pelo art.
248 da Lei no 6.404/1976. Enquanto a lei societária estabelece as hipóteses de aplicação do MEP, a
legislação fiscal tratou do registro do sobrepreço em caso de aquisição de participação societária
por valor superior ao do patrimônio líquido nos casos de aplicação desse método.
A partir da Lei no 9.532/1997, houve uma regulação específica da amortização do
ágio, de acordo com os fundamentos econômicos que levaram ao seu surgimento, após a
absorção de patrimônio via reorganização societária. O art. 7o do referido diploma normativo
prescreve o seguinte, autorizando a amortização de acordo com o fundamento econômico que lhe
deu causa em caso de absorção do patrimônio da investida:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
18
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
Trata-se, assim, de regra de aproveitamento ou utilização do ágio,
complementando as regras de fundamentação ou reconhecimento. Segundo o dispositivo
mencionado – sobre o qual está apoiada a controvérsia existente nestes autos – a utilização do
ágio depende de (i) reconhecimento do ágio de acordo com o art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977
e (ii) absorção do patrimônio da pessoa jurídica investida, por meio de incorporação, fusão ou
cisão.
A operação que deu origem ao ágio discutido nestes autos pode ser sintetizada da
seguinte forma: (i) Bunge Brasil (Serrana) adquiriu a totalidade da participação acionária da Bunge
Alimentos, via incorporação de ações, (ii) em seguida, criou-se a Bunge II de Participações S/A
(“Bunge II”), com a subsequente capitalização desta por meio da participação societária adquirida
com ágio no fechamento de capital da Bunge Alimentos e (iii) a Bunge II foi incorporada pela
Bunge Alimentos, oportunidade em que o ágio passou a integrar o ativo desta última e (iv)
posteriormente, houve a cisão parcial da Bunge Alimentos, momento em que houve transferência
parcial do ágio para a Recorrente Solae Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (“Solae”).
A Fiscalização questionou referido ágio a partir tanto da sua formação quanto do
seu aproveitamento, em momentos diversos da operação societária, como se verá a seguir.

II.1. ÁGIO GERADO NA OPERAÇÃO DISCUTIDA: AQUISIÇÃO DAS AÇÕES DA BUNGE
ALIMENTOS PELA BUNGE BRASIL (SERRANA)
Inicialmente, a Fiscalização questionou o surgimento do ágio na aquisição da
totalidade da participação societária da Bunge Alimentos pela Bunge Brasil (Serrana). Segundo a
ação fiscal, tais pessoas jurídicas estariam sob controle comum, razão pela qual o ágio gerado
nesta operação seria qualificado como ágio interno, insuscetível de aproveitamento fiscal, pois
não há “dispêndio para obter algo de terceiros”. A operação deveria envolver partes
independentes, de modo a estabelecer um “preço que reflita o valor real do investimento”.
Destacou, ainda, que um dos elementos que evidenciariam a artificialidade da operação seria a
ausência de contraprestação financeira.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
19
A respeito do tema, RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA já destacava que “há ágios internos
reais e ágios internos supostos, ou meramente aparentes”.1 Nesse sentido, a mera existência de
operação entre partes relacionadas não é conclusiva de que o ágio seria artificial, sendo
fundamental avaliar se as condições em que a aquisição da participação societária ocorreu
indicam o estabelecimento de um preço real, semelhante ao que ocorreria caso as partes não
fossem relacionadas. A partir desse raciocínio, o E. STJ, no REsp 2.026.473 (Rel. Min. Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJ 05/09/2023), se manifestou sustentando que a mera existência de
operações entre partes relacionadas, antes da Lei no 12.973/14, não significa automaticamente a
impossibilidade de surgimento legítimo do ágio:
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se
baseia a Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que
o “ágio interno” ou o ágio resultado de operação com o emprego de “empresa-
veículo” impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro
real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o
emprego de empresa interposta.
Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que, anteriormente, não havia vedação, e continua não havendo, ao uso de
sociedade-veículo.
Verificando os autos, a própria ação fiscal destacou que existiam terceiros
independentes detentores de participação acionária na Bunge Alimentos:
Conforme relatado no caso em tela, antes da operação de incorporação de ações,
ocorrida em 19/12/2001, Bunge Ltd. era controladora tanto de Serrana quanto de
Bunge Alimentos. Ou seja, com a incorporação de ações, Bunge Ltd. deixou de
deter participação direta em Bunge Alimentos (que era de 66,76% do capital
total), para deter participação direta em Bunge Brasil (antiga Serrana) de 62,81%
do capital votante e 54,52% do capital total, e indireta em Bunge Alimentos
(também de 62,81% do capital votante e 54,52% do capital total desta, já que
Bunge Alimentos era subsidiária integral de Bunge Brasil). Além da sócia
majoritária Bunge Ltd., também eram sócios em ambas as empresas (Serrana e
Bunge Alimentos), antes da operação: Fundo Bradesco Templeton V.L.F de Invest.
Ações e Caixa de Prev. Dos Funcionários do Banco do Brasil Previ.
Nesse sentido, em 03/12/2001 foi elaborado o Protocolo de Incorporação e
Justificação (fls. 89/95) em que houve a aprovação da incorporação de ações da Bunge Alimentos

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Questões atuais sobre o ágio - Ágio Interno - Rentabilidade futura e intangível. In:
MOSQUERA, Roberto Quiroga e LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e
distanciamentos), 2o vol. - São Paulo: ed. Dialética, 2011, p. 229.
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
20
pela Bunge Brasil (Serrana), tendo sido estabelecida relação de substituição com base em valores
econômicos apurados pelo método do fluxo de caixa descontado, a partir de estudo elaborado por
consultoria independente:

Ato subsequente, em 19/12/2001, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária da
Bunge Alimentos (fls. 105/113), com a participação e anuência dos demais acionistas Fundo
Bradesco Templeton V. L. FDO. Invest. Ações e Caixa de Prev. dos Func. Do Banco do Brasil –
PREVI1. Veja-se o que foi aprovado:

Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
21
Deste modo, entendo que, se a avaliação feita tivesse sido realizada fora de
parâmetros de mercado, não haveria motivo para os minoritários terem anuído com a relação de
troca, que deve ser a mesma para toda a participação societária substituída. Ou seja, não há
indício de que o preço estabelecido foi artificial.
Além disso, o fato de a aquisição ter ocorrido por meio de incorporação de ações e
não de desembolso financeiro não significa, também, que a operação teria sido artificial ou
simulada. O art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977, ao utilizar a expressão “aquisição da
participação”, não faz qualquer referência ao modo em que essa aquisição deve ocorrer. Assim, o
ágio pode surgir tanto numa compra e venda de participação societária quando numa permuta ou
numa conferência de bem para integralização de capital. Nesse sentido, este Carf já reconheceu
que a subscrição de capital social é forma legítima de surgimento de ágio:
ÁGIO NA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - AMORTIZAÇÃO - O ágio na subscrição de ações
deve ser calculado após refletido o aumento do patrimônio líquido da investida
decorrente da própria subscrição. O ágio corresponde à parcela do valor pago que
não beneficia, via reflexa, o próprio subscritor. A subscrição é uma forma de
aquisição e de o tratamento do ágio apurado nessa circunstância deve ser o
mesmo que a lei admitiu para a aquisição das ações de terceiros. (Acórdão no
105-16.774, Rel. Cons. José Clovis Alves, Sessão de 08/11/2007 – destaquei)
A respeito da possibilidade de surgimento do ágio em aquisição de participação
societária via incorporação de ações, já houve manifestação desta Turma noutra oportunidade:
ÁGIO. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ILEGITIMIDADE DA GLOSA. Não há que se falar
em ágio interno se a aquisição da participação societária foi feita entre partes
independentes, ainda que em operação de incorporação de ações. O art. 252 da
Lei no 6.404/76 não veda a utilização do valor de mercado das ações para o
estabelecimento da relação de troca. Aquisição da participação societária que não
precisa ser feita necessariamente via desembolso financeiro, sendo legítima a
aquisição por meio de cessão de ações próprias, como ocorre na incorporação de
ações. Ausência de simulação. Legitimidade do ágio amortizado. (Acórdão no
1301-006.749, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 14/03/2024).
Portanto, entendo que as razões pelas quais a Fiscalização questionou o surgimento
do ágio não procedem.

II.2. TRANSFERÊNCIA E AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO POR MEIO DA CRIAÇÃO DA BUNGE II
Segundo a ação fiscal, em 29/05/2002, houve a criação da Bunge II (fls. 125/128),
cujo capital social foi aumentado mediante Assembleia Geral Extraordinária de 15/08/2002 para o
valor de R$ 1.591.215.271,26, integralizado “mediante conferência de bens que consistem em
investimento e ágio na Bunge Alimentos S.A.” (fls. 131). A Bunge II então foi incorporada pela
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
22
Bunge Alimentos (fls. 132/133), momento em que “o ágio passou a compor o próprio ativo da
empresa cuja reavaliação deu causa ao mesmo”.
A Fiscalização questionou, em síntese, a utilização da Bunge II como empresa
veículo destinada tão somente a levar o ágio para a Bunge Alimentos e permitir o seu
aproveitamento fiscal, sem que fosse verificado o pressuposto dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97,
pois não houve incorporação entre investidora e investida. Afirmou a inexistência de propósito
negocial na operação, pois a empresa veículo teria sido criada tão somente para permitir a
amortização fiscal do ágio.
Como mencionado acima, entendo que o surgimento do ágio foi legítimo, pois não
caracterizada a criação de um ágio interno artificial. Com relação à sua amortização, o art. 7o da
Lei no 9.532/97 autoriza a sua realização desde que haja absorção patrimonial entre investidora e
investida, por meio de incorporação, fusão ou cisão. Isso porque é neste momento que há a união,
dentro de um mesmo patrimônio, entre as receitas geradas pelo investimento e o sobrepreço
pago para a sua obtenção, permitindo a confrontação das receitas e despesas (matching principle).
No caso específico, não há dúvida de que a aquisição da participação societária foi
feita pela Bunge Brasil (Serrana), que não só arcou com o sacrifício patrimonial, mas figurou
juridicamente na operação. Não há, portanto, discussão a respeito do real investidor, matéria
sobre a qual esta Turma já se pronunciou noutras oportunidades (Cf. Acórdão no 1301-006.809,
Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 13/03/2024).
Com a criação da Bunge II, o ágio lhe foi cedido pela Bunge Brasil (Serrana) por meio
de integralização de capital. Neste caso, entendo impróprio designar a operação como
“transferência” de ágio, pois esta circunstância só existiria em caso de incorporação, cisão ou
fusão. Na cessão via integralização de capital, há uma cessão onerosa de participação societária,
que pode gerar novo ágio se cumpridos os requisitos do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Carf:
ÁGIO. SURGIMENTO. TRANSFERÊNCIA. AMORTIZAÇÃO. O ágio nasce quando uma
empresa adquire participação relevante em outra sociedade e somente se
transfere por incorporação reversa, cisão ou fusão (art. 386 do RIR/99). A
transferência de quotas na integralização de capital não implica em transferência
do ágio, mas em extinção do ágio que havia na alienante e surgimento de um
novo ágio na adquirente. O ágio gerado no aumento de capital da fiscalizada
mediante conferência de quotas da investida, com atendimento dos requisitos do
art. 385 do RIR/99, é um ágio novo e pode ser amortizado a partir da incorporação
dessa última, nos termos do art. 386 do RIR/99. (Acórdão no 1202-000.884, Rel.
Cons. Viviane Vidal Wagner, Sessão de 03/10/2012)
TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES. ÁGIO. NASCIMENTO. EXTINÇÃO. O ágio nasce com
uma aquisição e se transfere por uma incorporação reversa, cisão ou fusão. A
transferência das ações não implica em transferência de ágio, mas em extinção do
ágio que havia na alienante e surgimento de novo ágio na adquirente. A disciplina
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
23
legal a que se submete o novo ágio é decorrente de suas características, e não das
características do ágio que existia na alienante. (Acórdão no 1101-000.841, Rel.
Cons. Edeli Pereira Bessa, Sessão de 06/12/2012)
Neste caso, entendo que o próprio art. 7o da Lei no 9.532/97, ao mencionar a
investidora que absorve a investida “na qual detenha participação societária adquirida com ágio”,
permite que a amortização seja feita após a referida cessão da participação. Isso porque, neste
caso, se a “nova” investidora incorporar a investida, haverá a mencionada confusão patrimonial
entre as receitas e despesas, gerando a possibilidade de amortização do ágio. Assim, entendo que
não haveria qualquer problema na realização dessa cessão posterior da participação societária, via
integralização de capital, com a cessionária vindo a absorver o patrimônio da investida
posteriormente por meio de incorporação.
Além disso, vale anotar que a simples utilização de uma “empresa veículo”, criada
com propósito específico de aquisição de uma pessoa jurídica no Brasil, não pode servir, a meu
ver, para se concluir pela natureza fraudulenta da operação. Nesse sentido há precedente desta
Turma:
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA. VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si sós, não invalidam as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a
empresa investida. Verificadas as condições legais, especialmente a confusão
patrimonial entre investidora e investida, deve ser admitida a amortização fiscal
do ágio. (Acórdão no 1301-002.111, Rel. Cons. Waldir Veiga Rocha, Sessão de
10/08/2016)
Transcrevo, também, precedente da 1a Turma da CSRF em caso semelhante:
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz
dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção
do patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida
(incorporação reversa). O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no
Brasil com recursos provenientes do exterior, para adquirir a participação
societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela investida, reunindo,
assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza
simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação
tal como foi formalizada e declarada pelas partes. (Acórdão no 9101-006.486, Rel.
Cons. Luis Henrique Marotti Toselli, Sessão de 07/03/2023)
Porém, neste caso há aspectos que chamam a atenção na forma como foi utilizada
a Bunge II. Esta pessoa jurídica foi constituída com sede no mesmo endereço da Bunge Alimentos
e com os mesmos diretores, em 29/05/2002. Seu Livro Diário e Demonstrações Financeiras
demonstram que a sua única movimentação foi a sua constituição, com capital social de R$
10.000,00, e o ágio obtido da Bunge Alimentos (fls. 1.000/1.1012). A sua incorporação foi feita 3
(três) meses depois, pela própria Bunge Alimentos. Mas não é só. Como afirmado pela DRJ, as
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
24
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras de 2002 e de 2001 da Bunge Brasil fez referência
explícita à função da Bunge II como meio de aproveitamento do ágio:
Em agosto de 2002, o Conselho de administração da controladora Bunge Brasil
S.A. deliberou tomar as seguintes providências para permitir a utilização dos
créditos tributários relativos aos ágios apurados quando da aquisição pela Bunge
Brasil S.A. da totalidade das ações da Bunge Alimentos S.A. e da Bunge
Fertilizantes S.A., através da incorporação de ações:
(i) Transferência dos investimentos nas subsidiárias integrais Bunge Alimentos S.A.
e Bunge Fertilizantes S.A., respectivamente para as subsidiárias integrais
constituídas para este fim, Bunge I de Participações S.A. e Bunge II de
Participações S.A., a título de integralização de capital pelos valores contábeis dos
investimentos transferidos; e
(ii) Efetivar as incorporações inversas de Bunge I de Participações S.A. em Bunge
Fertilizantes S.A. e de Bunge II de Participações S.A. em Bunge Alimentos S.A.
Assim, as circunstâncias demonstram que não procede a alegação da Recorrente no
sentido de que a Bunge II teria sido criada para “não contrariar (pelo desfazimento) os efeitos do
ato de aquisição da totalidade das ações da Bunge Alimentos”, permitindo que os acionistas
participassem dos resultados da Bunge Alimentos e da Bunge Fertilizantes, mas “sem desfazer as
vantagens de gestão das empresas operativas”. Ora, é exatamente essa confusão patrimonial que
permite o aproveitamento fiscal do ágio (art. 7o da Lei no 9.532/97), na medida em que une as
despesas realizadas com a receita gerada (matching principle). Ou seja, a necessidade de manter a
Bunge Alimentos segregada da Bunge Brasil (Serrana), afirmado como propósito da criação da
Bunge II pela Recorrente, desvirtua o próprio pressuposto da amortização do ágio.
Entendo, desta forma, que a situação se assemelha àquela analisada pela 1a Turma
da CSRF no Acórdão no 9101-004.559 (Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa, Sessão de 03/12/2019), razão
pela qual transcrevo parte da Declaração de Voto apresentada pela Cons. Lívia De Carli Germano,
que adoto como razão de decidir:
No caso em questão, o que se observa é que a aquisição que deu origem ao ágio
ora amortizado ocorreu em duas etapas. Primeiro, a ACHÉ adquiriu, com ágio,
participação societária na BIOSINTÉTICA, sendo que, pouco mais de um mês
depois, a ACHÉ transferiu tal participação societária, por meio de integralização
de capital social, para a DELTA, o que fez com que o ágio passasse a ser registrado
por esta última, com base no mesmo relatório de rentabilidade futura que
embasou o destaque do ágio pela ACHÉ.
Com a posterior incorporação da BIOSINTÉTICA pela DELTA, pretendeu-se a
amortização fiscal do ágio então registrado nesta última.
Em tese, compreendo que a legislação não impunha qualquer restrição para que a
operação fosse realizada da forma como o foi. Ocorre que, no caso concreto,
verificou-se que a existência da DELTA foi meramente formal. Conforme apurou a
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
25
fiscalização, durante sua efêmera duração (cerca de 7 meses) esta sociedade não
exerceu qualquer atividade, não teve funcionários nem contabilizou despesas
compatíveis, nem mesmo com a remuneração de seus diretores, por sinal os
mesmos de sua controladora ACHÉ. Ora, mesmo uma holding requer um mínimo
de elementos materiais que a caracterizem como sociedade, para além de um
registro na Junta Comercial e um número no CNPJ. Diante de tais fatos, não há
como se admitir que tenha existido uma "sociedade" nos termos do artigo 981 do
Código Civil:
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente
se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
A existência de razões práticas, negociais ou mesmo de exigências legais para que
a aquisição de terceiros fosse feita por outra empresa (por exemplo uma
obrigação contratual, eventual determinação de agência reguladora, etc.) pode
até servir de indício, mas não chega a ser suficiente, mormente se a empresa dita
adquirente existe apenas formalmente.
Neste sentido, considerando a existência meramente formal da DELTA, a
conclusão a que se chega é de que não houve a necessária liquidação do
investimento e que, portanto, está ausente um dos requisitos legais para a
amortização fiscal do ágio. Daí porque o Termo de Verificação fiscal afirma que o
ágio em questão apenas poderia ser amortizado caso a ACHÉ incorporasse a
BIOSINTETICA ou vice-versa.
Em vista do exposto acima é que orientei meu voto para acompanhar a
Conselheira Relatora em suas conclusões quanto ao recurso especial da
contribuinte, acerca da (im)possibilidade de se amortizar o ágio em questão.
Assim, entendo que a amortização do ágio realizada pela Bunge Alimentos de fato
foi ilegítima, devendo ser mantidas as glosas realizadas.
Por fim, vale anotar que este Relator não desconsidera o entendimento
manifestado por esta Turma no Acórdão no 1301-006.702 (Rel. Cons. José Eduardo Dornelas
Souza, Sessão de 18/10/2023), quando, por unanimidade, foram revertidas glosas de amortização
de ágio relacionadas à utilização da pessoa jurídica Bunge I Participações. De fato, a Bunge I
Participações foi utilizada em situação semelhante, mas com o objetivo de transferir o ágio da
Bunge Brasil para a Bunge Fertilizantes. Naquela oportunidade, porém, a razão que levou a Turma
a decidir com unanimidade foi a posterior incorporação da Bunge Brasil pela Bunge Fertilizantes,
oportunidade em que houve a absorção patrimonial, cumprindo o requisito do art. 7o da Lei no
9.532/97:
Diga-se mais. Há outro motivo que ampara a pretensão do Contribuinte, tornando
válida a amortização do ágio em questão. É que a Recorrente Bunge Fertilizantes
incorporou, em 2005, a Bunge Brasil, e sendo essa considerada pelo Fisco como a
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
26
real adquirente, e aquela a empresa adquirida, há de se reconhecer, por este
prisma, houve a confusão patrimonial.
Ora, ainda que o Fisco considere a amortização do ágio inválida, em função da
constatação de irregularidade da utilização da Bunge I Participações, em 2001,
fato é que a partir de 2005 tal consideração é irrelevante no caso em apreço,
quando se vê que a Bunge Fertilizantes, ora Recorrente, incorporou a real
adquirente, Bunge Brasil, inclusive porque no caso em tela estão sendo analisadas
as amortizações realizadas em 2011 e 2012.
Prova de tal incorporação encontra-se nos autos, fls. 1.182/1.188, essencialmente
a Ata da AGE, realizada em 31 de Outubro de 2005, que aprovou a incorporação,
naquela data, da Bunge Brasil pela Bunge Fertilizantes.
Ou seja, ocorreu aquilo que, na visão do Fisco consiste na confusão patrimonial
entre a real adquirente (Bunge Brasil) e a adquirida (Bunge Fertilizantes, ora
Recorrente). Logo, ainda que se considere que o período de 2001 a 2005 a
amortização seja inválida, a partir de 2005 a premissa adotada pelo Fisco, qual
seja, ausência de confusão patrimonial entre a real adquirente e empresa
adquirida, não subsiste. Como a glosa em questão é dos anos de 2011 e 2012, não
deve ter mais dúvida sobre tal preenchimento legal.
Assim, por ambos motivos, o ágio ora examinado atende aos requisitos que
asseguram a legitimidade de sua dedução para fins fiscais, o que impõe a reforma
da decisão recorrida.
A mesma situação não se verifica neste caso. Aqui, houve uma cisão parcial da
Bunge Alimentos, com a transferência de parte do ágio para a Recorrente.
Portanto, entendo que é o caso de rejeitar as alegações da Recorrente.

III. DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
decadência e, no mérito, lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Declarante
1.

Apesar do sempre bem fundamentado voto do Relator (cujos escritos e opiniões
são sempre fontes seguras de reflexão para este Declarante), acompanhei-o pelas conclusões na
votação em comento, no que respeita ao quesito “aproveitamento do ágio”, fim último das
reestruturações societárias que se apresentam para apreciação deste Conselho; não fui tão longe
quanto à “formação deste ágio”, como se verá.
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
27
2.

De logo, estabeleça-se que Fiscalização, Relator e Declarante estão acordes em um
ponto: a aquisição de participação societária se dar por incorporação de ações não acarreta, per
se, em artificialidade da operação.
2.1.

A concordância da Fiscalização se deixa entrever desta sua afirmativa: “[...] o ágio
surge na aquisição de investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial, [podendo]
ocorrer tanto na aquisição da participação societária junto a terceiros, como na
subscrição/integralização de capital em sociedade já existente ou em fase de constituição”.
2.2.

A posição deste Declarante se deixa entrever, por exemplo, de sua concordância, no
ponto, quanto ao voto vencido (apenas quanto à impossibilidade de cumulação de multas de
ofício e isolada) proferido pelo mesmo Relator do processo sub judice no âmbito do Ac. no 1301-
006.749 (s. 21/02/2024).
3.

Posto isto, a relatoria afirma que “a mera existência de operação entre partes
relacionadas não é conclusiva de que o ágio seria artificial, sendo fundamental avaliar se as
condições em que a aquisição da participação societária ocorreu indicam o estabelecimento de um
preço real, semelhante ao que ocorreria caso as partes não fossem relacionadas”. Aponta que a
própria Fiscalização registra a existência destas, que “participaram e anuíram”, em AGE da Bunge
Alimentos (e-fls. 105/113), ao teor do Protocolo de Incorporação e Justificação em que houve a
aprovação da incorporação de ações desta pela Bunge Brasil (Serrana), quando foi estabelecida a
relação de substituição das ações.
4.

O que não se viu, em parte alguma dos autos, junto com a Fiscalização, para além
do fato de que as “partes envolvidas em sua geração não guardam independência”, foi a ausência
de efetivo “dispêndio para obter algo de terceiros”. Esta ressalta do excerto do “Relatório da Ação
Fiscal” (e-fls. 1518/1576):
2.5.1 Primeira etapa da operação: surgimento do ágio em Bunge Brasil (antiga Serrana)
(...)
[...] Na realidade não houve uma alienação ou aquisição do controle da empresa Bunge
Alimentos, o qual sempre foi de Bunge Ltd., antes de forma direta, e depois, indiretamente
por meio de Bunge Brasil (antiga Serrana).
Partindo-se desta premissa, no momento em que Serrana (Bunge Brasil) adquiriu o
investimento em Bunge Alimentos (mediante incorporação de ações) o Laudo de Avaliação
Econômico- financeira desta aponta apenas uma expectativa de resultado [e-fls. 78/88]. O
resultado de fato só ocorreria se surgisse um terceiro independente disposto a assumir o
valor apontado, dando materialidade à transferência de capital, o que de fato não ocorreu.
5.

De conseguinte, também se anui à posição da Autoridade Julgadora de piso:
Mérito. Glosa de amortização de ágio. Análise do caso concreto.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.998 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723278/2011-81
28
(...)
52. A origem do ágio ocorreu em 19/12/2001, na operação de incorporação das ações de
Bunge Alimentos pela Bunge Brasil (antiga Serrana). Antes da operação de incorporação de
ações a Bunge Ltd. era controladora tanto de Serrana quanto de Bunge Alimentos. A partir
da incorporação de ações, Bunge Ltd. deixou de deter participação direta em Bunge
Alimentos (que era de 66,76% do capital total), para deter participação direta em Bunge
Brasil de 62,81% do capital votante e 54,52% do capital total, e indireta em Bunge
Alimentos (também de 62,81% do capital votante e 54,52% do capital total desta, já que
Bunge Alimentos era subsidiária integral de Bunge Brasil). Além da sócia majoritária Bunge
Ltd., também eram sócios em ambas as empresas (Serrana e Bunge Alimentos), antes da
operação: Fundo Bradesco Templeton V.L.F. de Invest. Ações e Caixa de Prev. dos
Funcionários do Banco do Brasil Previ.
53. Conforme orientações da CVM, do CFC, e decisões do CARF, não é válido o ágio se as
partes envolvidas no processo de incorporação não guardam independência e se inexiste
desembolso por parte de terceiros, externos ao grupo empresarial. Assim, reputo correta a
avaliação da autoridade fiscal, que entendeu que não houve nenhuma alienação ou
aquisição do controle da empresa Bunge Alimentos, o qual sempre foi de Bunge Ltd., antes
de forma direta, e depois, indiretamente por meio de Bunge Brasil (antiga Serrana).
54. Essa operação distorcida contamina todas as subseqüentes, em que o ágio foi
transferido para outras empresas do grupo. Mas houve nova irregularidade, desta vez com
o artifício da criação de empresa veículo.
6.

Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de decadência e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1913
DF CARF MF
Original